Tribunal: TJDFT
Processo: 0705785-07.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NÃO PADRONIZADO. REGISTRO NA ANVISA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM A UNIÃO. RE 1366243/SC (TEMA 1.234/STF). REPERCUSSÃO GERAL. VEDAÇÃO À REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL. OMISSÃO. VERIFICADA. ART. 1.022, II, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra o acórdão que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão que não conheceu da apelação para declarar a incompetência absoluta da Justiça do Distrito Federal para julgar a presente demanda e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal. 1.1. Em suas razões, a parte embargante alega, em síntese, a ocorrência de omissão quanto ao Tema 1.234 do STF, que veda a remessa do feito à Justiça Federal em casos como o presente, até que seja definitivamente julgada a questão de repercussão geral sobredita. 2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 3. No caso dos autos, o acórdão, reconhecendo se tratar de pedido de fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, rechaçou as teses da agravante e manteve a decisão agravada, que declarou de ofício a incompetência absoluta da Justiça do Distrito Federal e, anulando os atos decisórios, determinou a remessa do processo à Justiça Federal, com base no Tema 723/STF. O aresto consignou, ainda, a ausência de identidade entre a matéria ventilada no presente processo e a questão tratada pelo STJ por ocasião do Tema – 14 do Incidente de Assunção de Competência – IAC. 3.1. Ocorre que, conforme explicitado pelo embargante, o acórdão embargado não se manifestou acerca do recente precedente vinculante oriundo do STF (Tema 1.234), cuja liminar foi referendada pelo Plenário, por unanimidade, em 18/04/2023. 3.2. Tal situação se amolda ao art. 1.022, II, do CPC, que reconhece como omissa a decisão que não se manifesta acerca de questão sobre a qual devia se pronunciar. Dessa forma, passa-se a sanar a omissão identificada. 4. Em recente decisão, o Supremo Tribunal Federal determinou que as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo. 4.1. Referida decisão concedeu parcialmente o pedido formulado em tutela provisória incidental, formulado no RE 1366243/SC, para estabelecer que: “até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros: (i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir; (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário". (STF, RE 1366243/SC - Tema 1.234). 4.2. Na hipótese concreta, observa-se que a sentença foi prolatada pelo juízo estadual em 16/12/2022, ou seja, antes da referida decisão que concedeu parcialmente o pedido formulado em tutela provisória incidental no RE 1366243/SC. 4.3. Assim, a sobredita decisão aplica-se ao presente caso, devendo o feito permanecer nesta Justiça até o trânsito em julgado e respectiva execução, uma vez que restou vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo. 4.4. Nesse mesmo sentido vem entendendo esta Corte de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INDICAÇÃO MÉDICA. BORTEZOMIBE. LITISCONSÓRICIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCLUSÃO DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 106 DO STJ. OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO. REQUISITOS PRESENTES. 1. Em recente decisão, o Supremo Tribunal Federal determinou que nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados, devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo. [...]” (0719160-75.2022.8.07.0018, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, PJe: 10/07/2023). 5. Portanto, o acórdão há de ser reconsiderado para se adequar ao precedente vinculante do STF aplicável ao caso (Tema no 1.234), exarado em momento anterior ao julgamento do aresto embargado.
6. Embargos de declaração acolhidos.